Tribunal: TJMT
Processo: 1034343-30.2022.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034343-30.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ORIEL PINHEIRO DE ALMEIDA - CPF: 056.869.051-69 (AGRAVADO), DEIVISON RIBEIRO PRIMO - CPF: 036.417.052-23 (ADVOGADO), SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA NETTO - CPF: 047.310.401-67 (AGRAVANTE), RONAN CELLA TARTERO - CPF: 039.158.991-19 (ADVOGADO), RECANTO CONDOMINIOS E COBRANCAS LTDA - CNPJ: 35.410.024/0001-01 (AGRAVANTE), PEDRO AUGUSTO PASINI DE ALCANTARA - CPF: 070.787.529-37 (ADVOGADO), GABRIEL HENRIQUE ARNHOLD CENTENARO - CPF: 066.618.329-59 (AGRAVANTE), WEDER DE LACERDA SILVA - CPF: 024.750.131-09 (ADVOGADO), SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA NETTO - CPF: 047.310.401-67 (AGRAVADO), RONAN CELLA TARTERO - CPF: 039.158.991-19 (ADVOGADO), GABRIEL HENRIQUE ARNHOLD CENTENARO - CPF: 066.618.329-59 (AGRAVADO), WEDER DE LACERDA SILVA - CPF: 024.750.131-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. EXTRATOS BANCÁRIOS PONTUAIS. GASTOS
DE GRANDE MONTA OU ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS NÃO COMPROVADOS. PARCELAMENTO DO PREPARO. ADMISSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno em apelação cível interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo em até cinco dias, sob pena de deserção.

2. Requerimento do recurso: concessão do benefício da gratuidade da justiça ou parcelamento do preparo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (
i
) examinar se os documentos apresentados são suficientes para demonstrar a alegada hipossuficiência econômica e autorizar a concessão da gratuidade da justiça; (
ii
) analisar a possibilidade de parcelamento do preparo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica está condicionada à apresentação de documentos que reflitam a falta de condições mínimas de suportar os encargos processuais sem comprometer o desempenho das suas atividades, nos termos da súmula n. 481 do STJ.

5. A condição de microempresa optante do Simples Nacional é insuficiente, por si só, para eximir a pessoa jurídica do ônus de demonstrar a alegada insuficiência de recursos financeiros.

6. A juntada de extratos bancários pontuais e a inércia em apresentar as últimas declarações de informações socioeconômicas e fiscais (DEFIS), somadas à inexistência de provas do comprometimento substancial da renda ou da assunção de compromissos financeiros, impedem a análise exata da realidade econômica da agravante.

7. Se, de um lado, o saldo negativo assinalado em parte dos extratos bancários espelha alguma dificuldade econômica, d’outro, eles refletem movimentação financeira contínua, com ingressos e saídas diárias de valores, pagamentos a fornecedores, recebimentos por meios eletrônicos e utilização regular da conta corrente, fatores que não condizem com a situação de absoluta incapacidade de arcar com os custos do preparo.

8. Muito embora os elementos constantes dos autos não comprovem a precariedade da situação econômico-financeira da pessoa jurídica, o parcelamento do preparo constitui medida adequada, a fim de mitigar o impacto financeiro imediato e assegurar o acesso à jurisdição.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, inc. LXXIV; CPC, arts. 98,
caput
, §§ 5º e 6º, e 99, § 3º; CNGC, art. 233, § 3º, inc. I e II.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Súmula 481, REsp 1.981.461/AC, AREsp 2.881.749/SP; TJMT, AI 1038266-85.2025.8.11.0000, AI 1004364-57.2024.8.11.0007.]

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Em análise agravo interno interposto por
RECANTO CONDOMÍNIOS E COBRANÇAS LTDA.
contra decisão que, em recurso de apelação, negou o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo em até cinco dias, sob pena de deserção.

Tanto a agravante quanto os demais requeridos,
SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA NETTO
e
GABRIEL HENRIQUE ARNHOLD CENTENARO
, apelaram da sentença do Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos formulados pelo requerente
ORIEL PINHEIRO DE ALMEIDA
.

Nas
razões recursais
, a agravante
sustenta que os documentos apresentados nos autos seriam suficientes para demonstrar a impossibilidade de arcar com o preparo sem prejuízo
do próprio sustento.

Ressalta que não anexou as declarações de imposto de renda requisitadas pela relatora anterior, Dra. Tatiane Colombo, porque, na condição de pessoa jurídica, “
não possui Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF)
” (
sic
).

Defende ser “
uma empresa de família, de baixa renda, que precisa arcar com os custos de manutenção da empresa com limpeza, conservação, tais como gastos operacionais de sistema de gestão e cobranças no valor de R$ 837,59 (oitocentos trinta e sete reais e cinquenta e nove centavos), funcionário no valor de um salário mínimo, contadoria no valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), Imposto variável em torno de R$ 300,00
” (
sic
).

Assim, requer a concessão de
gratuidade da justiça e, de modo subsidiário, a redução do valor ou o parcelamento do preparo (id. 345816354).

Nas
contrarrazões
, o agravado manifesta-se pelo desprovimento do recurso (id. 349231380).

É o relato do essencial.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia consiste em verificar se os documentos constantes dos autos são suficientes para demonstrar a alegada hipossuficiência econômica da agravante e autorizar a concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

Em seu art. 5º, inc. LXXIV, a Constituição Federal consagra o direito fundamental de acesso à justiça, estabelecendo que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Essa garantia, no plano infraconstitucional, é materializada por meio da assistência judiciária gratuita e da gratuidade da justiça.

Regulamentada pelos dispositivos remanescentes da Lei n. 1.060/1950, a assistência judiciária gratuita diz respeito à prestação, sem ônus, do serviço profissional da advocacia por meio da Defensoria Pública, da advocacia dativa ou da advocacia
pro bono.

Por sua vez, a gratuidade da justiça ou justiça gratuita é disciplinada pelo Código de Processo Civil, que, no
caput
do art. 98, prevê que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”.

A gratuidade pode abranger um, alguns ou todos os atos processuais (CPC, art. 98, § 5º, primeira parte), assim como pode redundar apenas na redução (CPC, art. 98, § 5º, segunda parte) ou no parcelamento das custas que o beneficiário deva adiantar no curso do procedimento (CPC, art. 98, § 6º).

Seja como for, a concessão do benefício está condicionada à apresentação de documentos que reflitam a impossibilidade de suportar os encargos decorrentes da tramitação processual sem prejuízo da própria subsistência ou da sua família – em se tratando de pessoa natural – ou das atividades empresariais – no caso de pessoa jurídica.

Não à toa, a presunção de veracidade conferida à declaração de insuficiência de recursos apresentada pela pessoa natural (CPC, art. 99, § 3º) pode, em razão da sua natureza relativa, ser afastada quando os elementos dos autos apontem capacidade econômica incompatível com a benesse postulada.

E se de um lado a alegação de hipossuficiência apresentada pela pessoa natural não tem presunção absoluta, d’outro, a pessoa jurídica só alcançará a benesse se comprovar, de maneira inequívoca, a falta de condições mínimas de suportar os encargos processuais sem comprometer o desempenho das suas atividades.

A súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça elucida a temática: “
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”
.

Delineadas essas premissas, colhe-se dos autos que, num primeiro momento, a agravante instruiu o pedido de gratuidade da justiça com demonstrativo de faturamento de julho/2023 a junho/2024 (id. 234548779) e comprovantes de pagamentos realizados via PIX em prol da pessoa jurídica Só Rurais Gestão de Negócios LTDA., ao longo de 2022 (id. 234548779).

Pouco depois, anexou o termo de rescisão contratual de uma funcionária (id. 292923859) e o extrato de conta corrente do mês de junho/2025 (id. 292923860).

Em 23/outubro/2025, a relatora anterior, Dra. Tatiane Colombo, determinou que a agravante trouxesse declarações de imposto de renda dos últimos
três anos
e extratos bancários de todas suas contas dos últimos
seis meses
(id. 324411368).

A agravante juntou quatro extratos da conta corrente mantida na instituição financeira SICOOB, referentes aos meses de julho (id. 336736350), agosto, setembro e outubro/2025 (id. 326943362 a 326943364), e um extrato da conta corrente no Banco Inter, de outubro/2025 (id. 326943365).

Em decisão deste subscritor, o pleito de justiça gratuita foi indeferido (id. 339625857).

Já o agravo interno foi instruído com comprovantes de transferências bancárias (id. 344143357 a 344143361), decisão da relatora anterior, Dra. Tatiane Colombo, que concedeu a justiça gratuita para analisar o agravo de instrumento n. 1034199-14.2024.8.11.0000 (id. 344143361), demonstrativos dos faturamentos de 2023 a 2025 (id. 344143364, 344143365 e 344143369), extratos da conta corrente dos períodos de dezembro/2024 (id. 344143366), novembro/2025 (id. 344143368) e janeiro/2026 (id. 344143367) e prova da adesão ao Simples Nacional (id. 344143372 e 344143373).

De antemão, anote-se que a condição da agravante de microempresa optante do Simples Nacional é insuficiente, por si só, para afastar o dever de comprovar a alegada incapacidade financeira, como bem ilustra o julgado desta Corte Estadual abaixo transcrito:

“
A condição de microempresa optante pelo Simples Nacional, por si só, não autoriza a concessão da gratuidade da justiça, exigindo-se prova objetiva e robusta da alegada hipossuficiência
” (AI 1038266-85.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, DJE 14.2.2026).

Dito isso, tanto os documentos preexistentes ao tempo da negativa do pedido quanto aqueles juntados com o recurso são incapazes de demonstrar, de forma robusta e inequívoca, a hipossuficiência econômica necessária para justificar a dispensa do pagamento do preparo.

Não se desconhece que a agravante apresentou extratos bancários com saldos negativos nos meses de junho (-R$ 4.016,26), julho (-R$ 76,15), agosto (-R$ 1.031,11), setembro (-R$ 442,67) e outubro (-R$ 226,02), todos de 2025, e janeiro/2026 (-R$ 1.790,00).

Também não se ignora que os extratos bancários de dezembro/2024 e novembro/2025 assinalam saldos positivos de R$ 1.512,83 e R$ 1.120,65, respectivamente.

Curiosamente, não foi trazido aos autos o extrato bancário referente ao mês de dezembro/2025.

Desenhado esse quadro, os elementos retratados espelham, de fato, alguma dificuldade econômica. Todavia, refletem igualmente movimentação financeira contínua, com ingressos e saídas diárias de valores, pagamentos a fornecedores, recebimentos por meios eletrônicos e utilização regular da conta corrente, fatores que, a toda evidência, não condizem com a afirmada situação de inviabilidade econômica extrema.

Para além disso, anote-se que a agravante sequer se deu ao trabalho de, em substituição aos informes de rendimentos requisitados pela relatora anterior, apresentar as últimas declarações de informações socioeconômicas e fiscais (DEFIS) – documento que reúne dados anuais da empresa optante pelo Simples Nacional, como faturamento, informações trabalhistas e quadro societário.

Essa inércia e a juntada, conforme visto acima, de extratos bancários pontuais, somadas à inexistência de provas do comprometimento substancial da renda ou da assunção de compromissos financeiros de grande monta, impedem a análise
exata
da realidade econômica da agravante.

De todo modo, não se pode fechar os olhos às informações contidas nos demonstrativos de faturamento, os quais, apesar de elaborados de forma unilateral, revelam que a agravante aufere renda média mensal de aproximadamente R$ 6.000,00, valor bastante superior ao custo do preparo, que gira em torno de R$ 500,00.

À luz desse panorama, como os elementos constantes dos autos não comprovam a precariedade da situação econômico-financeira relatada pela agravante, deve ser
mantida
a decisão que negou o pedido de gratuidade da justiça.

Em contrapartida, deve ser
acolhido
o pedido subsidiário de parcelamento do preparo, a fim de mitigar o impacto financeiro imediato e assegurar o acesso à jurisdição.

A medida, lastreada no art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil – que densifica o princípio do acesso à jurisdição –, tem lugar sempre que demonstrado que, mesmo sem fazer jus à dispensa do recolhimento integral das custas, a parte não dispõe de meios para adimpli-las de imediato.

Colhe-se da jurisprudência deste Tribunal:

“
O parcelamento das custas processuais constitui alternativa equilibrada que concretiza o direito fundamental de acesso à justiça sem comprometer os princípios que norteiam a concessão da assistência judiciária gratuita, harmonizando os princípios constitucionais do acesso à justiça e da isonomia
” (AI 1004364-57.2024.8.11.0007, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, DJE 25.2.2026).

Por todo o exposto, dou
parcial provimento
ao agravo interno manejado por
RECANTO CONDOMÍNIOS E COBRANÇAS LTDA.
, tão-somente para deferir o parcelamento do preparo em três parcelas mensais.

Em conformidade com o art. 233, § 3º, inc. I e II, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça, o recolhimento da primeira parcela deverá ser realizado no prazo de cinco dias da publicação do acórdão e o das demais, a cada 30 dias, sob pena de deserção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026